Tribunal: TJDFT
Processo: 0712531-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA. REDISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. MÉRITO. FORMA DE PARTICIPAÇÃO DOS LUCROS EM SISTEMA ASSOCIATIVO DE POOL DE LOCAÇÃO. VALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS AJUSTADAS. VEDAÇÃO DE MODIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Malgrado se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não se opera ope legis para qualquer situação, sendo atribuição do consumidor demonstrar a verossimilhança de suas alegações ou a hipossuficiência material para a produção de prova, o que não se verificou na hipótese sob exame.
2. A parte autora questiona a distribuição dos lucros no sistema de pool de locação, que, segundo informa, estaria incluindo as unidades não mobiliadas na divisão dos lucros, em suposta ofensa às disposições contratuais.
3. O sistema de pool de locação corresponde a uma associação de pelo menos 60% (sessenta por cento) dos proprietários das unidades habitacionais de determinado empreendimento ou estabelecimento no estilo hoteleiro, flat, flat-hotel, loft, apart-hotel ou similares, gerido por uma empresa de administração hoteleira (sócia ostensiva), que objetiva a exploração econômica dessas unidades imobiliárias, com o repasse dos lucros aos aderentes proprietários (sócios participantes), com a formação de uma sociedade em conta de participação ou outro modelo legal de constituição, nos termos do art. 24 da Lei no 11.771/08. No caso, formou-se uma sociedade em conta de participação.
4. Conforme disposições contratuais, para a hipótese do inadimplemento por ausência da devida decoração e montagem do espaço, o sócio participante fica suspenso da distribuição dos lucros, sendo que os valores respectivos podem ser compensados pela sócia ostensiva com eventual dívida da unidade, mas não automaticamente redistribuídos àqueles sócios adimplentes.
5. Logo, seja pela ausência de fundamento legal ou contratual para a redistribuição pleiteada, bem assim a própria previsão contratual da retenção dos valores para eventual compensação pela sócia ostensiva, até a regularização, não se verifica nos autos qualquer irregularidade na distribuição dos lucros devidos ao requerente, mas a sua conformidade segundo o contrato social da SCP e o Termo de Adesão ao Pool de Apartamentos subscrito pelas partes.
6. Apelação não provida. Sentença mantida.